Tribunal: STF
Processo: Rcl 90183
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato do Superior Tribunal de Justiça (HC 1.062.299/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), que teria violado a Súmula Vinculante 26. 
Na petição inicial, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 

Adriano Da Conceicao Moura cumpre longa pena por crime hediondo gravíssimo com violência fatal contra a pessoa, homicídio biqualificado. 
A gravidade do crime com violência tamanha contra a vida alheia é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes às vítimas. 
Para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social. 
Eis a fundamentação adotada pelo Poder Judiciário paulista:
[...]
A decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de maneira fundamentada, para avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.
[...]

Ao final, requer-se a procedência da Reclamação “para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
§4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”.

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 
Constata-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que determinou a submissão do sentenciado — condenado pelo crime de homicídio qualificado — à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime, com base na seguinte fundamentação:

[...]
Trata-se de reeducando cumprindo pena total de 13 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (fls. 08/10), cujo juízo a quo determinou a realização de exame criminológico, a fim de analisar o pedido de progressão ao regime semiaberto. Inconformado com a decisão, o Agravante recorre pretendendo que seja dispensado o referido exame para a concessão do benefício.
[...]
Previamente, impõe-se considerar que a progressão de regime de cumprimento de pena, instituto jurídico elementar à ressocialização do apenado, ocorre com o preenchimento de dois requisitos legais, objetivo (cumprimento de fração da pena) e subjetivo (boa conduta carcerária), este analisado de acordo com as informações e os elementos do cumprimento da pena pelo reeducando.
[...]
Apesar dos argumentos apresentados no recurso, não se pode concluir, de plano, pela satisfação ou insatisfação do requisito subjetivo no presente caso, em razão da divergência entre os elementos do caso em comento (atestado de bom comportamento carcerário, sentenciado que cumpre pena por crime hediondo e considerável pena a cumprir, até 13/05/2033 fls. 07/10), de forma que toda cautela é necessária para sua reinserção na sociedade. 
Dessa maneira, a determinação (in)deferindo a progressão de regime, de plano, mostrar-se-ia carente de fundamento idôneo, sendo que, por outro lado, não obstante atestado de bom comportamento carcerário do sentenciado, no caso concreto dos autos, o benefício não se justificava de imediato.
Isso porque, revela-se bastante proporcional a realização de exame criminológico, pelo fato de o preenchimento do requisito subjetivo não poder ser analisado somente com base no atestado de bom comportamento carcerário, pois ele nem sempre representa fielmente os sentimentos e características do apenado, os quais podem se camuflar e, então, demonstrar uma situação diversa da realidade, possibilitando uma conduta que, talvez, o encarceramento mais brando não teria como reprimir. 
Por esses motivos, conceder o benefício sem outros elementos de convicção para afirmar seus méritos, realmente não se justifica, de sorte que é razoável, em vista do exposto, que seja realizado o exame criminológico capaz de melhor analisar o preenchimento dos requisitos de ordem subjetiva, permitindo a regular avaliação da progressão de regime concedida em favor do Agravante. 

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem, “para afastar a exigência de realização do exame criminológico, determinando a imediata análise do pedido de progressão de regime”.
Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao obstar a realização do exame criminológico previamente autorizado pelas instâncias ordinárias, considerou que não houve indicação de fato concreto que justificasse a medida. 
No entanto, diferentemente do que afirmou o STJ, a decisão do Juízo da Execução Penal — confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo — revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. 
Evidencia-se, portanto, o descumprimento da Súmula Vinculante 26 por parte do Superior Tribunal de Justiça, ao impedir a realização do exame criminológico previamente determinado por decisão judicial motivada. 
É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial — como se deu na hipótese. Nesse sentido:

Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido. (Rcl 74548 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/3/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame
1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico.
II. Questão em discussão
2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26.
III. Razões de decidir
3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante.
4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 71327 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 13/12/2024)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 1.062.299/SP) e RESTABELECER a decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 5ª RAJ) da Comarca de Presidente Prudente/SP (Autos: 0007148-81.2023.8.26.0996). 
Comunique-se, com urgência. 
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente